Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PROTESTO CAMBIAL. CAUSA INTERRUPTIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ACEITE SUPRIDA POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. ENTREGA DA MERCADORIA SEM RECUSA EXPRESSA DO ACEITE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Improcede o argumento de que, como o caput do art. 202 do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, o protesto inviabilizaria que a citação válida resguardasse a pretensão de cobrança contra sua extinção pelo decurso do tempo.
2. Tal argumento ignora a própria natureza da prescrição, enquanto extinção da pretensão do titular do direito violado (art. 189 do CC). As exigências de citação válida do art. 240 do CPC condicionam o exercício dessa pretensão, de forma a garantir que seja efetivo na triangulação da relação processual e na constituição do devedor em mora.
3. O prazo prescricional de três anos deve ser aferido entre o vencimento da duplicata e o protesto cambial, quando há interrupção e a contagem é retomada ab initio, e entre esse momento e a propositura da execução.
4. A simples necessidade de emenda da petição inicial não afasta os efeitos da citação válida, e o prazo para adoção das providências necessárias para viabilizar a citação previsto no art. 240 do CPC começa a correr apenas após o despacho do juiz que ordena a citação.
5. As dificuldades de localização do devedor não implicam em desídia ou incúria do credor, sendo meras intercorrências corriqueiras impostas pelas formalidades legais para a prática dos atos processuais. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Os requisitos da executividade de duplicatas estão previstos no art. 15 da Lei n.o 5.474/68 (Lei das Duplicatas). No caso, a executada não recusou expressamente o aceite, as duplicatas foram protestadas e o exequente instruiu o processo com cópias das notas fiscais eletrônicas (DANFES) e recibos assinados pelo representante da parte executada.
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.